Tribunal: TJDFT
Processo: 0703600-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703600-58.2024.8.07.0007 RECORRENTE: RAILSON SAMPAIO DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No crime de roubo circunstanciado, incidindo mais de uma causa de aumento de pena, é lícita a utilização de uma das majorantes para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, na primeira fase da fixação da pena. 2. Comprovado que o roubo foi cometido com emprego de arma de fogo, a pena deve ser aumentada na fração de 2/3 (dois terços) na terceira fase, por determinação do art. 157, § 2o-A, I, do CP. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos artigos 44 e 157, ambos do Código Penal e 594 do Código de Processo Penal, argumentando pela fixação da pena no mínimo legal, tendo em vista que o recorrente é primário e de bons antecedentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 44 e 157, ambos do CP e 594 do CPP. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 65575998): "(...) Na terceira fase, em razão da causa de aumento do emprego da arma de fogo, a pena foi elevada em 2/3, o que resultou na quantia de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. O patamar de incremento de 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo é uma obrigação legal do art.157, § 2o-A, I, do CP, não podendo o magistrado aplicar fração menor sob pena de violar o princípio da legalidade." Logo, “Na hipótese em que a parte recorrente não infirma todos os fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para decidir, é cabível a aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp 2.548.715/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021